Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702659-23.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELVANIA GOUVEIA VIEIRA DOS SANTOS APELADO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E S P A C H O Conforme o disposto no artigo 99, §5o, do CPC, é sujeita ao recolhimento de preparo a apelação, ainda que verse exclusivamente sobre o valor dos honorários advocatícios em favor de advogado de beneficiário de justiça gratuita, como o é o recurso de ID 61774118, salvo se o próprio advogado demonstrar que também tem direito à gratuidade. Dessa forma, e em observância também ao disposto no artigo 10 do CPC, intime-se o advogado subscritor das razões recursais para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao presente recurso efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, de acordo com o artigo 1007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Sem prejuízo, à Secretaria para retificar a autuação processual para que conste como apelante o próprio advogado. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator